Tribunal: STF
Processo: ARE 1225382
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 50): 
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES – CONCUSSÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA NOS CRIMES COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE PARA ESTELIONATO – INADMISSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA OU EM CRIME MENOS GRAVE – INOCORRÊNCIA – EVIDENCIADO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES – UNIDADE DE DESÍGNIOS – FALSO TESTEMUNHO – INDÍCIOS VEEEMENTES – DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 211 DO CPP – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 1, p. 81).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV e XLVI, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, o redimensionamento da pena do recorrente, uma vez que as instâncias antecedentes não apreciaram corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de preliminar demonstrando a repercussão geral da matéria (eDOC 1, p. 143-144).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o agravo é intempestivo. Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 9.4.2010 (sexta-feira) (eDOC 1, p. 145), tendo o prazo recursal iniciado em 12.4.2010 (segunda-feira) e encerrado em 16.4.2010, ao passo que o agravo foi interposto em petição datada de 22.4.2010, ou seja, após o término do prazo de 5 dias, conforme disposto na Súmula 699/STF, editada com base na legislação vigente à época da interposição do recurso:
    “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil.”
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo de instrumento interposto fora do quinquídio legal. Não observância do art. 28 da Lei nº 8.038/90. Incidência da Súmula nº 699/STF. Intempestividade. Precedentes. Prazo em dobro para agravar (CPC, art. 191). Inaplicabilidade quando apenas um dos litisconsortes recorre. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento. 1. A Súmula nº 699 da Suprema Corte dispõe ser de cinco dias o prazo para a interposição do agravo de instrumento em recurso extraordinário criminal não admitido na origem, conforme o art. 28 da Lei nº 8.038/90, a qual não foi revogada, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. 2. Não incide a regra do prazo em dobro para recorrer (CPC, art. 191) quando apenas um dos litisconsortes tenha apresentado recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 818.022-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 21.11.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Nos termos da Súmula 699/STF, o prazo para a interposição de agravo criminal é de 5 (cinco) dias. A inobservância desse pressuposto extrínseco de admissibilidade traz como consequência o não conhecimento do recurso. II – Código de Processo Civil, art. 544. Superveniência da Lei 12.322, de 9 de setembro de 2010. Aplicação ao recurso extraordinário e ao agravo que versem sobre matéria penal e processual penal. A inovação legislativa equiparou o procedimento estabelecido para os agravos em matéria cível e criminal. Resolução 451/STF. Precedente: ARE 639.846-AgR (QO)/SP. III – Agravo regimental não provido.” (ARE 802.971-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 02.06.2014).
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente